Tribunal: TJPA
Processo: 0059972-84.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059972-84.2012.8.14.0301

APELANTE: PAULO SIDNEY OLIVEIRA ALVES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE EM NOVEMBRO/2012. INCORPORAÇÃO DO ABONO AOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TJE/PA E STJ. No caso concreto o policial militar não faz
jus
a incorporação do abono porque transferido para a inatividade em 01 de novembro de 2012, quando já consolidada a jurisprudência do TJE/PA e STJ sobre a natureza transitória do abono, consoante o previsto nos Decretos Estaduais n.º 2.209/97, 2.836/98 e 2837/98, e
após a vigência da Emenda Constitucional 41/2003
. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade .”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves, em conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

30ª Sessão de Plenário Virtual, realizada no período de 23.08.2021 á 30.08.2021, e Presidida pelo Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Cível interposta por
PAULO SIDNEY OLIVEIRA ALVES
contra a sentença proferida nos autos da ação ordinária que ajuizou em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO E PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, ora apelado, que julgou improcedente o pedido de incorporação de abono aos proventos do apelante, quando passou para a inatividade em novembro de 2012.

Alega o agravante que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Aduz que alcançou na policia militar a graduação de 3.º Sargento, mas foi transferido para a inatividade e deixou de incorporar o abono salarial, que teria a finalidade recompor a remuneração dos servidores militares, e por conseguinte, teria caráter de reajuste salarial consistente na revisão da remuneração dos militares de forma geral e indiscriminada, sem distinção de patente ou graduação, e o Estado não teria estipulado prazo para sua vigência, tendo sido utilizada outra alcunha apenas para não permitir a incorporação.

Assevera que após o recebimento do benefício por longo período não caberia mais sua exclusão da remuneração, sob pena da violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois já teria se incorporado como parte de sua remuneração com caráter permanente.

Defende que o abono é assim reajuste de salario e deveria ter incorporado na inatividade, inclusive com base no princípio da isonomia, pois o beneficio teria sido incorporado por Defensores Públicos, na forma do Decreto n.º 2.836/98.

Transcreve vários julgados do TJ/PA sobre a matéria.

Invoca ainda a aplicação dos princípios da isonomia e paridade entre ativos e inativos, que teria sido assegurado no art. 40, §8.º, da CF, mas admite que a regra deixou de fazer parte da Constituição Federal a partir da Emenda Constitucional 41/2003 e deseja a aplicação do art. 7.º da Emenda Constitucional, discorrendo sobre a matéria.

Requer assim o conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença assegurando ao apelante a incorporação do abono requerido na inicial.

Recebida como contrarrazões a petição constante do ID-
731830 - Pág. 02/30.

O Ministério Público em parecer da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça Tereza Cristina de Lima, apinou pelo conhecimento, mas improvimento da apelação, conforme consta do ID-757500 - Pág. 02/11.

É o relatório com pedido para a inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O apelo deve ser conhecido, posto que satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, a insurgência recursal do apelante não merece prosperar. Vejamos:

Na jurisprudência do TJE/PA prevaleceu o posicionamento sobre a natureza transitória do abono, interpretando os Decretos Estaduais, que regulamentaram o abono cuja incorporação é requerida, e por conseguinte, não se admite sua incorporação na inatividade, consoante pacifica jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

”EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO

INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL.

REANÁLISE/REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os Embargos Declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

2. A cópia do Diário da Justiça demonstra a intimação da decisão agravada, logo, não há necessidade de certidão especial e expressa para o agravo de instrumento.

3. A concessão do pagamento do abono salarial, vem entendendo o Tribunal da Cidadania que não pode ser incorporado aos vencimentos básicos do agravado, dado o seu caráter transitório e emergencial.

4. Sendo a lei expressa em referir a transitoriedade do abono, torna-se por este motivo impossível de ser deferida a pretendida

incorporação.

5. Recurso conhecido e improvido.” (2015.03936946-88, 152.380, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-08, Publicado em 2015-10-19)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ABONO SALARIAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DEVIDAMENTE ANALISADA PELO PLENO. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER TRANSITÓRIO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. DESCABIMENTO.

EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. Inexiste a alegada contradição/omissão do acórdão guerreado quando a pretensão dos embargos é, na verdade, de mero inconformismo com a tese fundamentadora da decisão colegiada. II. A decisão do Pleno do TJE/PA em incidente de inconstitucionalidade (Processo nº. 201030042505, da Lavra da Desª. Eliana Rita Daher Abufaiad) refere-se tão somente sobre a compatibilidade constitucional dos Decretos Estaduais nºs. 2.219/97 E 2.837/98, que instituem a gratificação denominada abono salarial; III. Conforme entendimento pacificado neste Corte, o abono salarial tem caráter transitório, de tal modo que esta característica impede seja o benefício incorporado aos proventos de aposentadoria; IV. Embargos conhecidos e improvidos.”

(2015.03705971-45, 151.723, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-01, Publicado em 2015-10-02)

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA PELO RELATOR - JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE - CPC, ART. 557, § 1º-A - MANDADO DE SEGURANÇA - ABONO SALARIAL. DECRETOS Nº 2.219/97 e 2.836/98. CARÁTER TRANSITÓRIO. INCORPORAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - POLICIAL MILITAR - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O abono foi instituído em caráter transitório e emergencial, com valores e sobre valores diferentes para cada categoria distinta (patente/graduação) de policiais da ativa, com vista às peculiaridades do sistema de segurança pública; por isso, não constitui vantagem genérica e, portanto, não é extensivo aos policiais inativos, que não mais estão em situações iguais.

II- Além disso, a extensão aos inativos de quaisquer benefícios e vantagens pressupõem, tão-somente, a existência de lei prevendo-os em relação aos servidores em atividade, ex vi do § 8º, do art. 40, da CF. Precedente do STF. O abono foi instituído por Decreto Governamental afastando ainda mais a extensão aos inativos.

III - Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”

(2015.03083823-15, 149.962, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-17, Publicado em 2015-08-24)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. A IRRESIGNAÇÃO DOS AGRAVANTES É COM A DECISÃO DESTA RELATORA QUE, COM FULCRO NO ART.557, § 1º - A, DO CPC, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO IGEPREV PARA REFORMAR A SENTENÇA QUE INCLUIU NA PENSÃO POR MORTE DOS IMPETRANTES A PARCELA REFERENTE AO ABONO SALARIAL, ANTE SUA NÃO INCORPORAÇÃO. ESTA RELATORA BEM ESCLARECEU QUE APESAR DE JÁ HAVEREM JULGADOS RECONHECENDO QUE O REFERIDO ABONO TRATAVA-SE DE REAJUSTE SALARIAL SIMULADO, AS MAIS RECENTES DECISÕES DE NOSSA CORTE DE JUSTIÇA TEM SIDO NO SENTIDO DE SER IMPOSSÍVEL A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ANTE O SEU CARÁTER TRANSITÓRIO. MAIS RECENTEMENTE AS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL PACIFICARAM O ENTENDIMENTO DE QUE O ABONO SALARIAL POSSUI, DE FATO, CARÁTER TRANSITÓRIO, NÃO PODENDO SER INCORPORADO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA, PROC. Nº 20143000754-7, JULGADO EM 26/08/2014. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(2015.02222113-95, 147.625, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-06-22, Publicado em 2015-06-25)

Isto porque, à época o egrégio Colegiado das Câmaras Cíveis Reunidas definiu seu posicionamento sobre a matéria no julgamento do mandado de segurança – processo n.º 2014.3.000754-7, julgado em 26.08.2014, Relator Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, reconhecendo o caráter provisório do abono, portanto, insuscetível de incorporação, consoante a seguinte ementa:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ABONO SALARIAL. NATUREZA TRANSITÓRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA PARCIALMENTE ACOLHIDA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA À UNANIMIDADE.

1 - Por outro lado, vejo que a AMIRPA e a AMEBRASIL são partes legitimas no processo, isso porque seus estatutos prevêem a defesa dos interesses dos militares da reserva.

2 - Já a ASPOMIRE não é parte legitima para ajuizar a presente demanda, visto que seu estatuto não comporta a defesa dos interesses dos militares da ativa.

3- No que se relaciona à impossibilidade jurídica do pedido suscitada pelo recorrente, tal condição da ação deve ser entendida, de acordo com a melhor doutrina, no sentido de ser enquadrado como juridicamente possível o pedido quando o ordenamento não o proíbe expressamente.

4-
Trata-se de uma discussão que não é nova neste e. Tribunal, existindo uma série de precedentes no sentido de considerar a natureza temporária e emergencial desse abono salarial, insuscetível, portanto, de ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar
.

5 -
Diante disso, resta patente que os impetrantes não possuem direito líquido e certo a incorporação das parcelas do abono salarial as remunerações dos servidores militares da ativa.

6 -Segurança denegada à unanimidade.”

No referido julgamento foi ratificado o posicionamento do Pleno do TJE/PA, proferido no processo n.º 200830013229, Acórdão n.º 76.301, publicado em 18.03.2009, Relatora Sônia Maria Macedo Parente, consignando que o abono estabelecido nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, não podem ser incorporados quando da inatividade dos policiais militares, por se tratar de parcela de natureza transitória e emergencial, que não integra a remuneração.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou sobre a matéria nos Recursos Ordinários em Mandado de Segurança n.º 29.461/PA, 26.422/PA, 26.664/PA, 11.928/PA e 22.384/PA.

A título de exemplo transcrevo o resumo do julgamento proferido no ROMS n.º 29.461/PA,
in verbis:

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1 – De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n.º 2.219/1997, em razão do caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes.

2 – Recurso Ordinário em Mandado de Segurança a que se nega seguimento.”

Ademais, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1158/AM, em 20.08.2014, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, seguindo orientação de seus precedentes, consignou que a regra de extensão a servidores inativos de benefícios concedidos a servidores em atividade não é de absoluta igualdade remuneratória, pois não autoriza a concessão de vantagens pecuniárias compatíveis tão somente com o regime jurídico dos servidores em atividade
, in verbis:

“EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Amazonas que estende aos servidores inativos adicional de férias. Interpretação das normas constitucionais. Concessão de benefício sem a correspondente causa geradora. Paridade remuneratória. Inexistência de vinculação absoluta. Procedência da ação. 1. Férias, tal como comumente se entende, é período de repouso a que faz jus o trabalhador quando completa certo período laboral, com a finalidade de promover-lhe o convalescimento do cansaço físico e mental decorrente da atividade realizada. Não há margem interpretativa no texto constitucional para que se conceba a extensão de benefício remuneratório desatrelado de qualquer fundamento. O trabalhador aposentado, ou, no caso, o servidor público em inatividade, não pode gozar férias, porquanto já deixou de exercer cargo ou função pública. Nesse passo, afigura-se inviável o deferimento de benefício sem a correspondente causa geradora. 2
. A cláusula de extensão aos servidores inativos dos benefícios e vantagens que venham a ser concedidos aos servidores em atividade não autoriza a concessão de vantagens pecuniárias compatíveis tão somente com o regime jurídico dos servidores em atividade. Precedentes: ADI nº 3.783/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/6/11; ADI nº 575/PI, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/6/99; ADI nº 778, Rel. Min. Paulo Brossard, DJ de 19/12/94. Há direitos do servidor público que não se compatibilizam com o fato da inatividade, não se convertendo o direito de paridade de vencimentos e proventos em sinônimo de absoluta igualdade remuneratória.
É exatamente esse o caso do adicional de férias. 3. Ação julgada procedente.”

(ADI 1158, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)

Outrossim, pela aplicação do princípio
tempus regit actum
são aplicáveis apelante as normas vigentes ao tempo de passou para a inatividade, pois não há elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários no regime anterior, na forma exigida no art. 7.º da Emenda Constitucional 41/2003, para aplicação das normas vigentes no regime anterior de equidade e paridade.

Assim, aplica-se a regra de que os policiais militares que passaram para reserva remunerada após a alteração da jurisprudência do TJE/PA sobre a matéria e as alterações decorrentes da
vigência da Emenda Constitucional 41/2003
não fazem
jus
a incorporação do benefício em seus proventos quando da inatividade, face a natureza não incorporável do benefício.

É justamente a situação do agravante que passou para a inatividade somente
em 31 de julho de 2012, na forma da Portaria n° 3676/2012, na graduação de 3.º Sargento da PM/PA.

Por tais razões, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida, que se encontra de acordo com a jurisprudência existente sobre a matéria, consoante os fundamentos expostos.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do feito no Libra 2G e posterior arquivamento.

É como Voto.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 31/08/2021